Tribunal: STF
Processo: MS 25072
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-07
Data de publicação: 2007-02-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
   AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
   JULGADO. ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA
   AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
   ART. 5º, LV E 71 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. "ADIANTAMENTO DO
   PCCS". ABSORÇÃO. ART. 4º, II, DA LEI N. 8.460/92. POSSIBILIDADE
   DE PAGAMENTO DE PARCELA AUTÔNOMA A TÍTULO DE VANTAGEM PESSOAL
   NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI SOMENTE SE VERIFICADA DIFERENÇA
   A MENOR ENTRE VENCIMENTOS ANTERIORES E OS FIXADOS NA LEI NOVA.
   ART. 9º DA LEI N. 8.460/92. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FICHAS
   FINANCEIRAS ANTERIORES E POSTERIORES À COISA JULGADA E À
   PUBLICAÇÃO DA LEI. SEGURANÇA DENEGADA.
1.      A ausência, entre os
   documentos juntados à inicial, do inteiro teor da decisão
   judicial transitada em julgado impede a análise da extensão da
   coisa julgada e da eventual ofensa à sua literalidade.
2.      O ato
   de aposentadoria consubstancia ato administrativo complexo,
   aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de
   Contas. Submetido a condição resolutiva, não se operam os efeitos
   da decadência antes da vontade final da Administração.
3.      O
   Tribunal de Contas da União, ao julgar a legalidade da concessão
   de aposentadoria, exercita o controle externo a que respeita o
   artigo 71 da Constituição, a ele não sendo imprescind´vel o
   contraditório. Precedentes [MS n. 24.784, Relator o Ministro
   CARLOS VELLOSO, DJ 19.05.2004; MS n. 24.728, Relator o Ministro
   GILMAR MENDES, DJ 09.09.2005; MS n. 24.754, Relator o Ministro
   MARCO AURÉLIO, DJ 18.02.2005 e RE n. 163.301, Relator o Ministro
   SEPULVEDA PERTENCE, DJ 28.11.97].
4.      A parcela denominada
   "adiantamento do PCCS" foi absorvida pelos vencimentos dos
   servidores públicos civis [art. 4º, II, da Lei 8.460/92].
5.      Se
   o valor fixado na Lei n. 8.460/92 fosse menor que o montante do
   vencimento anterior, somado às vantagens concedidas, a diferença
   deveria ser paga a título de vantagem individual nominalmente
   identificada, a fim de garantir a sua irredutibilidade [art. 9º
   da Lei n. 8.460/92].
6.      Não há ilegalidade na extinção de uma
   vantagem ou na sua absorção por outra, desde que preservada a
   irredutibilidade da remuneração. Precedente [MS n. 24.784,
   Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 19.05.2004].
7.      O
   tratamento dado ao "adiantamento do PCCS" só poderia ser aferido
   por meio da análise das fichas financeiras anteriores e
   posteriores à Lei n. 8.460/92 e ao trânsito em julgado da
   sentença condenatória. Precedente [MS n. 22.094, Relatora a
   Ministra ELLEN GRACIE, DJ 25.02.2005].
8.      Segurança denegada.